Tribunal: STF
Processo: RE 102890
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-10
Data de publicação: 1984-08-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. MATÉRIA TRABALHISTA. HAVENDO ACÓRDÃO DO
PLENÁRIO DO TST PROVIDO AGRAVO REGIMENTAL, AFIRMANDO O CABIMENTO
DE EMBARGOS DE DECISÃO DE TURMA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NÃO MAIS
PODIA A CORTE, AO JULGAR OS EMBARGOS, RETOMAR A QUESTÃO RELATIVA A
SEU CABIMENTO. COISA JULGADA. OFENSA AO ART-153, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA,
CASSADO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DETERMINAR PROSSIGA O TRIBUNAL A QUO
NO JULGAMENTO DOS DEMAIS ASPECTOS DOS EMBARGOS, AFASTADA A
INDAGAÇÃO, NO CASO CONCRETO, QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO, EM
FACE DA DECISÃO ANTERIOR.